Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728239-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: GERAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME, MAURICIO SEIXAS ESKENAZI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 20104818. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 30 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora